Tribunal: TJMT
Processo: 1003050-64.2021.8.11.0045
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003050-64.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOSÉ AUGUSTO SANTOS OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOSE AUGUSTO SANTOS OLIVEIRA - CPF: 089.489.695-44 (APELANTE), MARIA ZELIA DOS SANTOS - CPF: 489.457.065-34 (APELANTE), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), FRANCINALDO MARQUES GALVAO - CPF: 023.972.763-05 (APELADO), JOANETHO BARRETO ARAUJO - CPF: 408.462.295-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ AUGUSTO SANTOS OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOSE AUGUSTO SANTOS OLIVEIRA - CPF: 089.489.695-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA COMPROVADA PELA EMBRIAGUEZ E IMPRUDÊNCIA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM E ABUSO DE DIREITO (ART. 187, CC). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO POR CULPA IN VIGILANDO OU IN ELIGENDO. PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO. REFORMA DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1.
T
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela genitora da vítima em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, em razão de acidente de trânsito com vítima fatal. O Juízo de origem fundamentou a improcedência na ausência de certeza sobre quem era o condutor efetivo do veículo (autoria), diante de contradição entre a confissão inicial do Réu e o depoimento de testemunha em juízo. A Apelante requer a reforma integral da decisão para condenar o Apelado, ante a demonstração de sua responsabilidade civil por ato próprio ou como proprietário/custodiante.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se a sentença é nula por desrespeito ao princípio da identidade física do Magistrado; e (
i
i
)
saber se o Réu/Apelado deve ser civilmente responsabilizado e condenado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, apesar da prova testemunhal isolada ter suscitado dúvida sobre a autoria, tendo em vista os documentos públicos que atestam sua confissão inicial e embriaguez, bem como sua condição de proprietário e custodiante do veículo.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da identidade física do Magistrado deve ser rejeitada, pois o Código de Processo Civil de 2015 revogou a regra do art. 132 do CPC/1973, prestigiando o livre convencimento motivado e a celeridade processual.

4. O conjunto probatório demonstra que o Réu/Apelado assumiu a autoria do sinistro perante a autoridade policial, submeteu-se ao teste do etilômetro com resultado positivo (0,84 mg/l)
e
foi preso em flagrante.

5. O ato do Apelado de se apresentar formalmente como condutor (fato próprio), gerando confiança legítima na vítima, e posteriormente negar a autoria em juízo para acobertar o suposto real agente, configura abuso de direito (Art. 187 do CC) e encontra óbice na doutrina do
Veni
re
Con
tra
Fact
um

Pro
p
rium
, de
vendo ser mantida a responsabilidade civil formalmente assumida.

6. A responsabilidade civil do Apelado é inarredável, quer como condutor, por culpa própria (embriaguez e imprudência, Art. 186 do CC), quer como proprietário/custodiante, por culpa
in vigilando
ou
in
elig
endo
, ao
permitir a condução do veículo por terceiro (seu sobrinho) que também estava sob efeito de álcool, conforme sua própria confissão.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da responsabilidade civil solidária do proprietário do veículo pelos danos causados por terceiro a quem confia a direção, especialmente quando há prova de que o condutor estava inabilitado ou embriagado.

8. Configurado o ato ilícito (Art. 186 do CC) e o consequente dever de indenizar (Art. 927 do CC), os danos morais são fixados em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à gravidade da conduta e à função pedagógica da medida.

9. Devido o pensionamento mensal à genitora de baixa renda, em razão da presunção de dependência econômica, fixado em 2/3 do
salário mínimo
da data do óbito até a data em que a vítima completaria 25 anos, e reduzido para
1
/3

do
salário mínimo
a partir de então, até a data em que a vítima completaria 70 anos ou o falecimento da beneficiária, o que ocorrer primeiro.

IV. Dispositivo e tese

10
.
Recurso provido.

Tese de julgamento: "O comportamento contraditório do réu, que se apresenta como condutor no local do acidente para acobertar terceiro, submetendo-se a teste de alcoolemia, e posteriormente nega a autoria em juízo, configura
abuso de direito
(
venire
contra
factum

proprium
), consolidando sua responsabilidade civil com base no ato ilícito (Art. 187 do CC), sem prejuízo da responsabilidade solidária como proprietário/custodiante por culpa
in vigilando
ou
in
eligendo
."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, V e X; CC,
arts
. 186, 187, 927 e 942; CDC, art. 14; CTB, art. 306; CPC/2015,
arts
. 371 e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.072.783/MG, Rel. Ministro Raul Araújo; STJ, REsp 577902/DF, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi; STJ, REsp n. 1.842.852/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.150.500/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por MARIA ZELIA DOS SANTOS, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT, que nos autos da ação de "Indenização por Danos Morais e Materiais", ajuizada pela apelante contra FRANCINALDO MARQUES GALVÃO, q
ue
julgou improcedentes os pedidos iniciais de indenização, por entender, implicitamente, que a prova produzida não demonstrou a autoria do Réu/Apelado no acidente fatal que vitimou seu filho, JOSÉ AUGUSTO SANTOS OLIVEIRA, em 25/04/2021.

A apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao princípio da identidade física do Magistrado, requerendo o retorno dos autos para que a decisão seja proferida pelo juiz que presidiu a instrução processual.

Assevera, no mérito, a necessidade de reforma integral da sentença, uma vez que o conjunto probatório demonstra a culpa exclusiva do apelado no acidente de trânsito que resultou na morte de seu filho, José Augusto Santos Oliveira.

Aduz que as provas dos autos confirmam que o apelado era o condutor do veículo e que dirigia sob a influência de álcool, com índice de 0,84 mg/
l,
e em alta velocidade, configurando ato ilícito e o consequente dever de indenizar.

Enfatiza que o apelado não se desincumbiu do seu ônus probatório, falhando em refutar os fatos trazidos na inicial ou em comprovar a sua tese de culpa de terceiro estranho à lide (no caso o sobrinho do apelado), não tendo produzido nenhuma prova em juízo nesse sentido.

Defende o seu direito à indenização por danos morais e materiais, bem como a condenação definitiva do apelado ao pagamento do pensionamento mensal (alimentos provisionais) concedido em sede de tutela de urgência e, posteriormente, revogado.

Pede, pois, o provimento do recurso para, preliminarmente, anular a sentença e remeter os autos à origem para novo julgamento; ou, caso superada a preliminar, no mérito, reformar integralmente a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o apelado ao pagamento da indenização pleiteada (incluindo o pensionamento) e dos honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 20% sobre o valor da ação.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

- DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA (IDENTIDADE FÍSICA DO MAGISTRADO)

A preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da identidade física do Magistrado deve ser afastada. Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 (Lei nº 13.105/2015), o legislador abandonou a regra contida no revogado art. 132 do CPC/1973.

O sistema processual vigente, em homenagem aos princípios da celeridade, economia processual e, sobretudo, do livre convencimento motivado do juiz (art. 371 do CPC/2015), autoriza que o Magistrado que profere a sentença não seja o mesmo que presidiu a colheita da prova oral, especialmente em face da digitalização dos autos e da gravação audiovisual das audiências.

Rejeito a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por MARIA ZELIA DOS SANTOS (mãe) contra FRANCINALDO MARQUES GALVÃO (Réu/Apelado), em razão de um trágico acidente de trânsito ocorrido em 25/04/2021, que resultou na morte de seu filho, JOSÉ AUGUSTO SANTOS OLIVEIRA.

A peça inicial narra que o Réu, conduzindo seu veículo, invadiu o canteiro central da Avenida das Nações, colidindo com a motocicleta da vítima. O Boletim de Ocorrência confirmou que o Réu dirigia sob efeito de álcool, apresentando índice de 0,84 mg/l no teste de etilômetro, sendo preso em flagrante. O falecido era solteiro, não deixou filhos, e restou a autora, sua mãe de 59 anos, como sua única dependente.

O Réu, em sua contestação, postulou a improcedência dos pedidos, negando sua culpa ou dolo e alegando a ausência de nexo causal e de danos, e buscou, sobretudo, atribuir a responsabilidade pelo sinistro a terceiro estranho à lide
(sobrinho), buscando eximir-se da responsabilidade.

Durante a instrução, foi ouvida a testemunha SD BM Carlos Henrique Sousa de Carvalho, socorrista que chegou ao local. Esta testemunha declarou em juízo que, ao prestar socorro, visualizou a vítima mais jovem (o sobrinho, segundo a tese defensiva, que estava sentado no banco do condutor) e o Réu (a pessoa mais velha) no banco do passageiro, tentando acalmá-lo. A versão da testemunha, que corroborou seu relato inicial como socorrista, gerou no Juízo
a quo
a dúvida razoável sobre a autoria, levando a sentença a julgar os pedidos improcedentes, por não se ter certeza de que o Réu era o efetivo condutor e, consequentemente, o agente causador do ilícito.

Passo ao exame das razões recursais.

Entendo que o
cerne da controvérsia não reside apenas na prova da culpa pelo acidente – inegavelmente existente –, mas sim em quem deve ser responsabilizado civilmente quando a autoria formalmente assumida perante a autoridade é confrontada por prova testemunhal isolada em juízo, ao mesmo tempo em que o Réu acoberta o suposto verdadeiro culpado.

A sentença fundamentou a improcedência na dúvida criada pelo depoimento do SD BM Carlos Henrique, que colocou o Réu/Apelado no banco do passageiro. No entanto, tal conclusão,
data
venia
, incorre em equívoco ao supervalorizar a prova testemunhal isolada em detrimento da força probante dos documentos públicos e, principalmente, em detrimento dos princípios éticos-jurídicos que regem a conduta das partes no processo e na vida civil.

Convém, de início, estabelecer a premissa fática inafastável para o deslinde da controvérsia, porquanto o substrato probatório inicial, emanado de documentos públicos, demonstra uma sequência de atos que solidificaram a responsabilidade do Apelado, a despeito de sua posterior retratação em juízo.

É incontroverso nos autos, conforme o acervo documental coligido ao processo e ao Inquérito Policial n.º 1007031-67.2022.8.11.0045:

O Réu, FRANCINALDO MARQUES GALVÃO, apresentou-se perante a autoridade policial no local do sinistro
como
condutor
do veículo
, foi preso em flagrante delito e, mediante ato formal e voluntário, submeteu-se ao teste do etilômetro.

O Conteúdo do Boletim de Ocorrência de Trânsito n.º 2021.101381 é taxativo ao identificar o agente e comprovar a embriaguez criminosa:

"...O
CONDUTOR DO VC-01 [
Mitsubish
TR4] FRANCINALDO
E O RODRIGO QUE É SOBRINHO DO CONDUTOR AMBOS FICARAM PRESOS NA FERRAGENS DO VC-01... SENDO O QUE CONDUTOR FRANCINALDO NOS RELATOU QUE TERIA INGERIDO BEBIDAS ALCOOLICAS COM O SEU SOBRINHO E AMIGOS, QUE POSTERIORMENTE O
CONDUTOR FRANCINALDO REALIZOU O TESTE DO ETILOMETRO (BAFOMETRO), ONDE FORA CONSTATADO A QUANTIA DE 0,84 MG/L, SENDO QUE FOI DADA A VOZ DE PRISÃO PARA O CONDUTOR QUE FOI CONDUZIDO PARA DPJC LOCAL
, PARA QUE SEJAM TOMADAS AS PROVIDENCIAS QUE O CASO REQUER."
(grifei)

O Auto de Prisão em Flagrante confere a FRANCINALDO MARQUES GALVÃO a condição de condutor e agente do crime (e, por consequência, o responsável civil) são os atos formais de qualificação, submissão à prova e imputação da autoria. Conforme se depreende do Inquérito Policial n. 1007031-67.2022.8.11.0045:

- Da qualificação e oitiva do flagrado: O Réu é formalmente qualificado. "Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de 2021... procedeu à oitiva de FRANCINALDO MARQUES GALVÃO, devidamente qualificado como FLAGRADO nos presentes autos."

- Do interrogatório: O Réu descreve o acidente como condutor
, senão vejamos:

“
QUE, o interrogando relata que no final da tarde de hoje, por volta das 18 horas, seguia pela Avenida das Nações no sentido da Prefeitura para a BR 163, pretendia atravessar a BR para levar o sobrinho até o Bairro Bandeirantes; QUE, na altura do Campo de futebol do Clube
Ciriema
, acabou tendo que desviar seu veículo, TR 4,
Mitsubich
, placas PFQ-7518 para colidir com um outro veículo, cujas características não sabe descrever, pois ele passou muito rápido fechando o interrogando, obstruindo seu
trajeto e, na intenção de evitar o choque com esse
veiculo
fez uma manobra brusca para retirar seu veículo e acabou colidindo com o canteiro central e por essa razão perdeu a direção do veículo e atravessou a pista contrário e somente parou quando seu carro bateu em um caminhão que estava estacionado na pista contrária; QUE, o interrogando afirma que nem chegou a ver a motocicleta conduzida pelo senhor JOSÉ AUGUSTO SANTOS OLIVEIRA e nem mesmo sabia da morte dele no local do acidente, veio saber do óbito quando chegou na Delegacia de Polícia; QUE, em razão do acidente, RODRIGO MARQUES, sobrinho do interrogando ficou bastante assustado e ele foi levado ao Hospital para atendimento médico; QUE, indagado ao interrogando sobre o resultado do teste com etilômetro, afirma que passaram o dia na casa de amigos, comendo uma carne assada e tomando uma cerveja, não tem ideia de quanto de cerveja tomou, mas afirma que não estava bêbado e que já no final da tarde, conforme já disse, estava levando o sobrinho embora para casa e pretendia seguir viagem para a Fazenda onde mora e trabalha no sentido da BR 163 para Nova Mutum quando se envolveu no acidente de trânsito.
”

Tais documentos públicos, dotados de fé, demonstram que a responsabilidade inicial do Apelado é incontroversa, tendo ele, por ato próprio e formal,
vinculando-se
à autoria do ilícito.

Aliás, o próprio Inquérito Policial está em fase de diligência, por determinação ministerial, para localizar o paradeiro do sobrinho do Réu, que se encontra em lugar incerto e não sabido, o que apenas reforça a suspeita de acobertamento.

O ato do Réu/apelado de se apresentar como condutor, submeter-se ao teste de etilômetro, ser preso em flagrante e, posteriormente, levantar a tese de autoacusação falsa em juízo – enquanto o suposto real culpado evade-se para lugar incerto e não sabido – não pode ser admitido no ordenamento jurídico.

Tal conduta constitui uma afronta direta ao princípio da boa-fé objetiva e, mais precisamente, configura o abuso de direito, nos termos do Art. 187 do Código Civil, que considera ato ilícito aquele que, ao exercer um direito, excede manifestamente os limites impostos... pela boa-fé
,
in
verbis
:

"Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes."

O Apelado, ao assumir a autoria (
factum

proprium
), gerou uma legítima confiança na
Autora/
Apelante, cristalizando sua responsabilidade nos documentos públicos. O exercício posterior do direito de defesa, ao negar a autoria e acobertar o agente, excede manifestamente os limites da boa-fé, pois visa unicamente se eximir da reparação, deixando a vítima refém de um terceiro inalcançável.

Neste contexto, a doutrina do
Venire
Contra
Factum

Proprium

impõe ao Réu a manutenção da responsabilidade formalmente assumida, vedando-lhe que se beneficie da própria torpeza e da contradição de seu comportamento anterior para frustrar o direito da vítima à justa indenização.

O dano é, neste caso, duplamente reparável: pela culpa gravíssima do motorista (embriaguez) e pelo ato ilícito subsequente do Apelado (abuso de direito). A responsabilidade do Apelado se consolida sob duas vertentes.

Primeira,
culpa própria e efetiva
, c
ompreendo que a responsabilidade do réu é, no mínimo, solidária e subsistente, pois seu ato de falsa confissão e acobertamento é o elemento que obstruiu a justa reparação pela via processual, tornando-o responsável pelo dano, sob o prisma do abuso de direito.

O conjunto probatório demonstra que o condutor do veículo, identificado formalmente como o Apelado, agiu com extrema imprudência e negligência. O Apelado estava dirigindo veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, apresentando 0,84 mg/l no teste de etilômetro (Art. 306 do CTB). Tal substância, por si só, é causa eficiente para a perda dos reflexos e do controle do veículo.

O Apelado trafegava junto à Avenida das Nações, quando subiu o canteiro central, vindo a derrubar um poste de iluminação pública, com invasão da pista contrária, ocasião em que colidiu violentamente contra a motocicleta conduzida pela Vítima José Augusto Santos de Oliveira, que faleceu no local em razão da gravidade das lesões. O Apelado, em seu interrogatório, confirma que
“nem chegou a ver a motocicleta”
, o que apenas reforça a tese de completa inaptidão e desatenção ao trânsito causada pela embriaguez. Está configurado, portanto, o ato ilícito (Art. 186 do CC), impondo-se o dever de indenizar (Art. 927 do CC).

Segunda,
culpa indireta

(
In Vigilando
ou
In
Eligendo
– Responsabilidade do Proprietário)
,

Ainda que se considere, por amor ao debate e ad
argumentandum
tantum, a tese defensiva de que o sobrinho era o real condutor (conforme o depoimento da única testemunha), a responsabilidade civil do Apelado subsiste e se mantém integralmente.

Isto porque, o próprio Apelado, em seu depoimento, confirma que ambos estavam ingerindo bebida alcoólica antes do acidente: “afirma que passaram o dia na casa de amigos, comendo uma carne assada e tomando uma cerveja”.

O Apelado, como proprietário e/ou pessoa com a custódia do veículo, e ciente da inaptidão do sobrinho (Rodrigo Marques) – por ter bebido em sua companhia –, responde solidariamente pelo dano causado sob a modalidade da culpa in vigilando (negligência na vigilância do motorista ao qual confiou o veículo) ou culpa in
eligendo
(negligência na escolha de quem iria dirigir).

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido
de que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor
.
(STJ, Quarta Turma,
A
gInt

no
A
REsp

2.072.783/MG
, Rel. Ministro
Raul Araújo, julgado em 29/8/2022
).

Precedentes:

"Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes"
(REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279).

E como já visto acima
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica: o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados por terceiro a quem empresta o carro, mormente quando há prova de que o condutor estava inabilitado ou, como no caso, comprovadamente embriagado.

A responsabilidade do proprietário, neste cenário, decorre da sua obrigação de cautela, sendo irrelevante a discussão sobre o real motorista para a vítima, que pode demandar contra qualquer um dos corresponsáveis (Art. 942 do CC).

Em ambos os cenários – sendo o Réu o condutor ou sendo o Réu o proprietário/custodiante que permitiu a condução por um terceiro embriagado – a responsabilidade civil recai sobre
Francinaldo
Marques Galvão, de forma inarredável.

DOS DANOS MORAIS

Como sabido, para a fixação do dano moral, o julgador deve se atentar para a sua extensão, para o comportamento da vítima, para o grau de culpabilidade do ofensor e para a condição econômica de ambas as partes, a fim de que o ofensor seja pedagogicamente repreendido a não mais praticar o ato e a vítima reparada pelo sofrimento vivenciado, sem, contudo, gerar o enriquecimento sem causa do ofendido e/ou causar o desproporcional empobrecimento do ofensor.

O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a indenização por danos morais deve ser fixada em patamar que, de um lado, compense a vítima pelo sofrimento experimentado e, de outro, sirva de desestímulo à reiteração de condutas ilícitas pelo ofensor (função pedagógica). Conforme precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA. AFASTAMENTO. SÚMULA 98 DO STJ. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. FALECIMENTO. DANOS MORAIS. VALOR IRRISÓRIO. PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração.

2. Não se verifica a alegada violação aos
arts
. 489, § 1º, I, IV e VI, e 1.022, I e II, do CPC/2015, na medida em que a
eg
. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.

3. A oposição de embargos de declaração, com nítido fim de prequestionamento, não possui caráter protelatório, não ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, nos termos da Súmula 98 do STJ.

4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade. No caso concreto, em que ocorreu o falecimento de pessoa, em decorrência de acidente de trânsito, sem concorrência de culpas no evento danoso, o montante fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser pago à viúva e aos dois filhos, mostra-se irrisório, impondo-se sua revisão. Danos morais majorados para R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais). Precedentes. 5. Sentença anterior à vigência do CPC/2015. Fixados os honorários sucumbenciais dentro dos limites de 10% e 20% previstos no art. 20, § 3º, do CPC/1973, é inviável a pretensão voltada ao redimensionamento da verba por esta Corte, a teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se dá provimento, para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.722.547/AL, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO FILHO MAIOR. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA MÃE. PENSIONAMENTO DEVIDO. PARÂMETROS. VALOR DO SEGURO DPVAT. DEDUÇÃO. DANO MORAL. VALOR. REDUÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de indenização por danos materiais c/c compensação de dano moral ajuizada em 24/06/2010, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/04/2017 e atribuído ao gabinete em 13/11/2018.

2. O propósito recursal é dizer sobre: (i) a presunção de dependência econômica da genitora em relação ao filho falecido, a justificar o pensionamento mensal em favor daquela pela morte deste;

(
ii
) a limitação do pensionamento até quando o falecido completaria 35 anos de idade ou a sua redução para, pelo menos, um terço do
salário mínimo
; (
iii
) o abatimento, independentemente da prova de efetiva fruição pela recorrida, do valor correspondente ao seguro DPVAT; (
iv
) o valor arbitrado a título de compensação do dano moral;

(v) o valor dos honorários advocatícios. 3. Em se tratando de famílias de baixa renda, há presunção relativa da dependência econômica entre os seus membros, sendo, pois, devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores do falecido.

4. Estabeleceu-se como parâmetro que o pensionamento devido aos pais pela morte do filho deve ser o equivalente a 2/3 do
salário mínimo
ou do valor da remuneração deste, dos 14 até quando completaria 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE vigente na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro.

5. No particular, em respeito aos limites da pretensão recursal deduzida pela recorrente e para evitar a reformatio in pejus, há de ser reduzido o pensionamento para o equivalente a 2/3 do
salário mínimo
, a partir da data em que o falecido completaria 35 anos de idade até o falecimento da beneficiária.

6. O valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada (Súmula 246/STJ), independentemente da comprovação de que a vítima recebeu o referido seguro.

7. A jurisprudência desta Corte Superior tem arbitrado, em regra, para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500
salários mínimos
. 8. Hipótese em que, considerando as peculiaridades da espécie, em especial o fato de se tratar de morte de filho único de mulher viúva e de baixa renda, há de ser reduzido o valor fixado a título de compensação do dano moral para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), o equivalente a 500
salários mínimos
, considerado o valor atualmente vigente (R$ 998,00).

9. Não há falar em arbitramento dos honorários por equidade, com fulcro no § 8º do art. 85 do CPC/15, porquanto devidamente fixados no patamar mínimo de 10% do valor da condenação, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo.

10. Recurso especial conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.
(REsp n. 1.842.852/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/11/2019,
DJe
de 7/11/2019.)

Como sabido, para a fixação do dano moral, o julgador deve se atentar para a sua extensão, para o comportamento da vítima, para o grau de culpabilidade do ofensor e para a condição econômica de ambas as partes, a fim de que o ofensor seja pedagogicamente repreendido a não mais praticar o ato e a vítima reparada pelo sofrimento vivenciado, sem, contudo, gerar o enriquecimento sem causa do ofendido e/ou causar o desproporcional empobrecimento do ofensor.

Neste caso, arbitro a indenização por dano moral no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais)
, que não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que sofreu com a perda precoce do filho em acidente automobilístico
, e possui a função pedagógica e punitiva da indenização, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa.

DANOS MATERIAIS

Lado outro, no que se refere à condenação ao pensionamento civil, a dependência financeira e econômica dos filhos menores é presumida e a simples perda do genitor traz a expectativa de seu recebimento.

Em relação à pensão por morte de filho maior aos genitores, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que há necessidade de demonstração de dependência econômica em relação à vítima na época do evento danoso. Confira-se:

RECURSOS ESPECIAIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. MORTE NAS DEPENDÊNCIAS DA ESTAÇÃO DE TREM.TRANSEUNTE ATINGIDO POR BALA PERDIDA ADVINDA DE TIROTEIO ENTRE SEGURANÇAS DA EMPRESA E ASSALTANTES QUE OBJETIVAVAM ROUBO DE CARRO FORTE. FATO DO SERVIÇO. INCIDÊNCIA DO CDC. CONSUMIDOR BYSATNDER. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADO. NEXO CAUSAL MANTIDO. PENSÃO POR MORTE DE FILHO MAIOR AOS GENITORES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA.

(...)

10. Pensão por morte de filho maior aos genitores. Necessidade de demonstração de dependência econômica em relação a vítima na época do evento danoso. Precedente específico do STJ.
Reconhecimento da dependência pelo acórdão recorrido. Súmula 07/STJ. - (REsp 1.372.889/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2015,
DJe
19/10/2015 - ementa parcial).

No caso vertente, é inequívoco
que a Apelante compõe uma instituição familiar de baixa renda (viúva e do lar) e que a vítima, solteira, residia e colaborava com a renda familiar.

E sobre o valor da pensão deve ser arbitrado de acordo com os parâmetros adotados pelo STJ de que
"f
alecida a vítima, é cabível o pensionamento a seus pais, sendo que, no caso de família de baixa renda, presume-se que a vítima passaria a contribuir para o sustento familiar, de forma que
a pensão é fixada em 2/3 (dois terços) do salário mínimo até quando a vítima viria a completar 25 anos, e reduzida para 1/3 (um terço) a partir daí até o dia em que, também, por presunção, o de cujus completaria 70 anos, ou antes se a genitora vier a falecer"

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.150.500/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025)
.

Com essas considerações,
dou provimento ao Recurso de Apelação para reformar integralmente a r. sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o Apelado a:

a) Pagar indenização por Danos Morais à Apelante MARIA ZELIA DOS SANTOS, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais),
com correção monetária pelo IPCA a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora pela taxa legal (taxa Selic, deduzido o IPCA) desde o evento danoso (Súmulas 43 e 54 do STJ);

b) Pagar indenização por Danos Materiais, na modalidade de pensionamento mensal, nos termos e períodos fixados.

c) Reverter a sucumbência, condenando o Apelado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 13% (treze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025